Tribunal: STF
Processo: RE 1588447
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Paraíba:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO PROMOVIDO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE MANEIRA INTEGRAL. SUBSUNÇÃO DO CASO CONCRETO À TESE 106 DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
- É incumbência do ente público garantir a saúde e prestar auxílio aos cidadãos em face da ausência de condições financeiras para realização de tratamento médico indispensável. 
- O direito à saúde decorre do princípio da dignidade humana (artigo 1º da Constituição Federal), cabendo ao Poder Judiciário intervir no cumprimento do que a Constituição Federal impõe, que é resguardar o direito à vida digna. 
- Tese 106 do STJ: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência” (fl. 1, e-doc. 17).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 196 e 198 da Constituição da República. Argumenta que “trata-se, na origem, de ‘Ação Ordinária De Obrigação De Fazer Com Pedido De Tutela Antecipada’, na qual a parte demandante veio a juízo pretender o fornecimento de tratamento oncológico de alto custo, consubstanciado no fornecimento do medicamento denominado Nivolumabe (Opdivo®)” (fl. 3, e-doc. 19).

Sustenta que “a atribuição em fornecer o medicamento/tratamento deve ficar com a União já que, nos moldes do art. 19-Q da Lei n. 8.080/1990 ‘a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS’” (fl. 9, e-doc. 19).

Ressalta que “compete à Administração Pública Federal, no uso de suas atribuições e órgãos técnicos, estabelecer os medicamentos de alto custo, não padronizados e/ou oncológicos que serão fornecidos gratuitamente pelo SUS, bem como as condições para o recebimento de tais medicamentos pelos pacientes, nos moldes do Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas (Portaria SAS/MS n. 471, de 23 de julho de 2002)” e ser “patente reforma do acordão para reconhecer a ilegitimidade do Estado para suportar o ônus financeiro da presente obrigação, bem como a necessidade de participação e/ou condenação exclusiva da União” (fls. 11-12, e-doc. 19).

Alega que, “ao se obrigar o Estado da Paraíba a custear todo e qualquer medicamento, afronta-se com certeza o dispositivo constitucional que garante a cada ente federativo a responsabilidade definida no âmbito da Política Nacional de Saúde, que é descentralizada” (fl. 12, e-doc. 19).

3. Em juízo negativo de retratação, em decorrência do julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral, foi proferida decisão com a seguinte ementa:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À TESE FIXADA NO TEMA 1.234 DO STF. RECURSO PROVIDO PARA MANTER O ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 
I. CASO EM EXAME
Recurso submetido a juízo de retratação, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC, após o julgamento do Tema 1.234 pelo Supremo Tribunal Federal, para reexame de acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, que determinara o fornecimento do medicamento Nivolumabe (Opdivo®) para tratamento de melanoma maligno. A parte autora alegou necessidade do fármaco e obteve prescrição por profissional do SUS. O pedido administrativo foi negado sob o argumento de que o medicamento não constava nas listas de dispensação. A CONITEC já havia recomendado a incorporação do fármaco, posteriormente efetivada pela Portaria MS n. 23/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão da Câmara Cível, que manteve o fornecimento do medicamento pelo Estado, contraria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.234, em repercussão geral; (ii) estabelecer se a competência permanece da Justiça Estadual, sem necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
O medicamento requerido (Nivolumabe) encontra-se incorporado ao SUS desde 2020, conforme deliberação da CONITEC e Portaria MS n. 23/2020, enquadrando-se, portanto, fora da categoria de ‘medicamentos não incorporados’ prevista nas teses do Tema 1.234.
A prescrição foi realizada dentro do sistema público de saúde e está alinhada às diretrizes clínicas oficiais, inclusive compatível com o fluxo estabelecido para fornecimento por UNACONS e CACONS, o que afasta controvérsia sobre prescrição off label ou em desconformidade com protocolos.
A tese firmada no Tema 1.234 trata de competência, custeio e análise judicial no fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, razão pela qual não se aplica ao caso concreto, que versa sobre medicamento já incorporado à política pública. 
Diante da incorporação do medicamento, o Estado da Paraíba permanece legítimo no polo passivo, sendo descabida, neste momento, a inclusão da União, sem prejuízo de posterior pedido de ressarcimento administrativo ou judicial.
Os dados médicos constantes nos autos e o laudo pericial comprovam a indicação do medicamento conforme Medicina Baseada em Evidências, demonstrando segurança e eficácia do tratamento, o que justifica a manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso provido para manter o acórdão em juízo de retratação.
Tese de julgamento:
A tese firmada no Tema 1.234 do STF, que trata de medicamentos não incorporados ao SUS, não se aplica a demandas que envolvem fármacos já incorporados por decisão administrativa. 
O fornecimento de medicamento incorporado ao SUS, prescrito por profissional do sistema público, permanece de competência da Justiça Estadual, sendo legítima a atuação do Estado-membro como único polo passivo da demanda. 
A negativa administrativa de fornecimento de medicamento incorporado não afasta o dever estatal, devendo prevalecer a garantia constitucional do direito à saúde” (fls. 1-2, e-doc. 29).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).

Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).

No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:
“É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 
Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 
Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)
3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;
 v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)
Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).

Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.

5. Na espécie vertente, buscou-se a condenação do Estado da Paraíba ao fornecimento do fármaco Opdivo para tratamento de melanoma maligno (CID 10 C43).

6. O Tribunal de Justiça da Paraíba deixou de realizar a adequação do julgado recorrido ao Tema 1.234 da repercussão geral afirmando ter havido incorporação do medicamento pleiteado ao Sistema Único de Saúde - SUS nos seguintes termos:
“A parte autora buscou obter NIVOLUMABE (OPDIVO®) para tratamento de melanoma maligno da pele.
O pedido administrativo foi indeferido sob o fundamento de que o medicamento não consta na lista de fármacos disponibilizados pelo SUS, Id. n. 23824921. Sustenta que o enfrentamento dessa enfermidade é prestado pelos UNACONS e CACONS, que prescrevem o tratamento antineoplásico e fornecem as drogas, cabendo a esses serviços a dispensação do medicamento pleiteado no bojo dessa ação.
A CONITEC, na 88ª reunião ordinária, no dia 8.7.2020, deliberou, por unanimidade, por recomendar a incorporação ao SUS de Nivolumabe para tratamento de primeira linha do melanoma avançado não-cirúrgico e metastático. 
Essa decisão consta da Portaria MS 23, de 4.8.2020. Conforme o laudo pericial (23824920), o autor, com diagnóstico de MELANOMA MALIGNO (CID C43), o que significa que os tumores se espalharam para linfonodos. Em virtude dessa condição, foi indicada a terapia com Nivolumabe como tratamento. 
Neste caso, a prescrição médica segue diretrizes clínicas compatíveis com o sistema público de saúde. 
Cotejando o teor de todas as decisões, já colacionadas, com o presente caso e para o momento, o feito deve prosseguir na Justiça Estadual, sem determinação de inclusão da União. 
As questões atinentes ao alto custo do medicamento e aos critérios de descentralização e hierarquização do SUS, não afastam a obrigação do Recorrente de disponibilizá-lo. 
Caberá ao Estado, se o caso, buscar ressarcimento do ente federativo competente, na via administrativa ou em ação própria, não se cogitando de ilegitimidade passiva. 
Os dados disponíveis são suficientes para justificar a dispensação do medicamento requerido no contexto dos autos. 
É a hipótese, portanto, de confirmar a sentença, com base nas normas constitucionais que garantem o direito à saúde como dever do Estado” (fls. 15-17, e-doc. 29).

7. É de se anotar, inicialmente, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS (não padronizados).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reconheceu também ser “possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde” e assentou a necessidade de preenchimento cumulativo de vários requisitos (DJe 28.11.2024).

Na espécie vertente, analisa-se a controvérsia com base no Tema 793 da repercussão geral, por ser o caso de fornecimento de medicamento disponibilizado pelo SUS, como afirmado em juízo negativo de retratação pelo Tribunal de origem. 

8. Ao reconhecer ser “incumbência do Ente Público (latu sensu) garantir a saúde e prestar auxílio aos cidadãos em face da ausência de condições financeiras para aquisição de tratamento indispensável à vida digna, como no caso”, o Tribunal de origem realizou a correta aplicação do Tema 793 da repercussão geral, em que se assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados insere-se no rol dos deveres do Estado, havendo responsabilidade solidária dos entes federados.

Ademais, na origem, pelos julgados recorridos, foi assentado estarem presentes os requisitos para fornecimento do medicamento pleiteado. Tem-se que, além de observar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça da Paraíba resolveu a controvérsia posta nestes autos com base nos elementos de prova e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 

No caso em exame, para acolher a pretensão do recorrente e, eventualmente, rever o entendimento adotado na origem, que informou estar o medicamento pleiteado incorporado ao SUS, assentando a necessidade de manutenção atual do tratamento pleiteado pois, “conforme o laudo pericial (23824920), o autor, com diagnóstico de Melanoma maligno (CID C43), o que significa que os tumores se espalharam para linfonodos”, sendo que, “em virtude dessa condição, foi indicada a terapia com Nivolumabe como tratamento” e tendo em vista também que “a prescrição foi realizada dentro do sistema público de saúde e está alinhada às diretrizes clínicas oficiais, inclusive compatível com o fluxo estabelecido para fornecimento por UNACONS e CACONS” (fls. 3 e 16, e-doc. 29), seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. III – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.121.669-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).

 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.506.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2024).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual . 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) ‘está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS’. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.431.368/AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PREVISÃO LEGAL. PRESTAÇÃO PELO ESTADO EM COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. ALEGADO INTERESSE DA UNIÃO. HARMONIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI FEDERAL 2.764/2012. LEI 15.322/2019 E DECRETO 55.824/2021 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.392.427-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora